Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-71.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que fixa verba honorária por equidade – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, por se trata de regra geral – Entendimento da jurisprudência do C. STJ – Aplicação do artigo 85, § 11 do mesmo diploma legal – Impossibilidade –

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que fixa verba honorária por equidade – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, por se trata de regra geral – Entendimento da jurisprudência do C. STJ – Aplicação do artigo 85, § 11 do mesmo diploma legal – Impossibilidade – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido.